Tribunal: TJDFT
Processo: 0752093-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0752093-87.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ PAULO PEREIRA DE BARROS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO INTER SA, CIASPREV - CENTRO DE INTEGRACAO E ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS PREVIDENCIA PRIVADA, BANCO DAYCOVAL S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUIZ PAULO PEREIRA DE BARROS contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos da Ação de Repactuação de Dívida n. 0721008-29.2024.8.07.0018, ajuizada pelo agravante em desfavor de BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A, BANCO INTER S/A, CIASPREV - CENTRO DE INTEGRAÇÃO E ASSISTÊNCIA AOS SERVIDORES PÚBLICOS PREVIDÊNCIA PRIVADA e BANCO DAYCOVAL S/A. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 219177703 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu a tutela de urgência vindicada pelo agravante, objetivando a limitação dos descontos de contratos de empréstimos celebrados pelas partes ao patamar de 30% (trinta por cento) de sua remuneração mensal ou, subsidiariamente, ao patamar de 35% (trinta e cinco por cento), com a consequente suspensão da exigibilidade dos demais valores devidos pelo prazo de 06 (seis) meses ou, ao menos, até a realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, a fim de impedir que o nome do autor seja incluído no cadastro de inadimplentes. No agravo de instrumento interposto, o agravante sustenta encontrar-se em estado de superendividamento causado pelos empréstimos contraídos, o que inviabiliza a sua própria subsistência. Destaca que aufere remuneração mensal líquida no importe de R$ 11.003,96 (onze mil e três reais e noventa e seis centavos) e que os empréstimos bancários perfazem a quantia de R$ 5.244,36 (cinco mil quinhentos e quarenta e quatro reais e trinta e seis centavos), representando 47,66% (quarenta e sete vírgula sessenta e seis por cento) de sua renda mensal. Aduz que, até a celebração de acordo a respeito da forma de pagamento dos empréstimos contraídos ou até que seja elaborado plano compulsório de repactuação do pagamento das dívidas, faz-se necessária a limitação dos descontos das parcelas previstas nos contratos celebrados ao patamar de 30% (trinta por cento) de sua remuneração mensal. Com base nessas considerações, o agravante pleiteia o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para o fim de reduzir os valores das parcelas previstas nos contratos celebrados pelas partes para 30% (trinta por cento) de sua remuneração líquida, com a consequente autorização de depósito judicial mensal no montante de R$ 3.851,39 (três mil oitocentos e cinquenta e um reais e trinta e nove centavos). A título de provimento definitivo, pleiteia a confirmação da tutela vindicada antecipadamente. Sem preparo, por ser o agravante beneficiário da gratuidade de justiça (ID 219177703 do processo originário). É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A controvérsia recursal a ser dirimida consiste em verificar se o agravante faz jus à limitação dos descontos realizados em folha de pagamento, até a conciliação das partes ou até que seja elaborado o plano de pagamento das dívidas. No processo de origem, o recorrente pretende a repactuação judicial da dívida, mediante o estabelecimento de plano de pagamento na forma prevista no artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor, acrescentado pela Lei n. 14.181/2021. De acordo com o dispositivo legal em questão, o processo de repactuação de dívida exige a apresentação, pelo consumidor, de proposta de plano de pagamento, com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. Em caso de impossibilidade de conciliação, o processo deverá prosseguir, com a finalidade de estabelecer um plano de compulsório de repactuação das dívidas, nos seguintes termos: Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado. (...) § 4o O plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A deste Código, em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas. O procedimento estabelecido pelo Código de Defesa do Consumidor para o requerimento de repactuação de dívida não contempla a possibilidade de concessão de tutela de urgência. A suspensão dos descontos das parcelas pactuadas somente é possível na hipótese de não comparecimento injustificado do credor ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação, na forma prevista no § 2o do artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor. Em casos semelhantes, este egrégio Tribunal de Justiça adotou igual entendimento, consoante pode ser observado dos arestos representados pelas ementas a seguir reproduzidos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTOS EM CONTA. LIVRE PACTUAÇÃO. LIMITAÇÃO A 30% (TRINTA POR CENTO). IMPOSSIBILIDADE EM SEDE LIMINAR. TEMA 1.085 DO STJ. LEI N. 14.181/2021. SUPERENDIVIDAMENTO. RITO PRÓPRIO. DECISÃO MANTIDA. 1. A restrição dos descontos de empréstimos consignados ao limite de 30% (trinta por cento) da remuneração aplica-se exclusivamente às hipóteses previstas na legislação, não abrangendo outros descontos, como empréstimos e cartão de crédito com desconto em conta corrente livremente pactuados. Aplicação do Tema 1.085/STJ. 2. A ação de repactuação de dívidas por superendividamento obedece a rito próprio que primeiramente oportuniza a conciliação entre os credores e o devedor, o qual deve propor plano de pagamento em observância ao art. 104-A, caput, e art. 104-B, § 4o, do CDC. Frustrada a prévia tentativa de conciliação, há imposição de plano judicial, com a revisão compulsória das dívidas. 3. Sob pena de subverter a sistemática estabelecida pelo CDC para a repactuação de dívidas por superendividamento, entende-se, ao menos em sede liminar, ser prudente oferecer aos consumidores e credores a oportunidade de participarem da audiência de conciliação, com o objetivo de propor um plano voluntário de repactuação das dívidas. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1871136, 0709795-80.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/06/2024, publicado no DJe: 12/06/2024.) – grifo nosso DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTO. TUTELA RECURSAL. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu tutela antecipada consiste em limitar descontos decorrentes de empréstimos bancários. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal consiste em verificar a presença dos requisitos para conceder tutela recursal para determinar a limitação dos descontos referentes aos empréstimos bancários do salário do Agravante. III. Razões de decidir 3. O STJ fixou o tema em sede de repetitivo em que considerou lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que autorizados pelo consumidor. 4. Nos termos da Lei 14.181/2021, paralelamente à obrigação da instituição financeira de conceder crédito responsável, o consumidor também deve ser cauteloso com a gestão de suas finanças nos limites de seus rendimentos. 5. A ação de origem se processa sob o rito especial instituído pela Lei n. 14.181/2021, que alterou o CDC, na qual está prevista, emuma primeira fase, a realização de audiência de conciliação, com a presença de todos os Credores de dívidas previstas no art. 54-A, do Código de Defesa do Consumidor, ato no qual o Consumidor apresentará proposta de plano de pagamento, com prazo máximo de 5 anos, preservado o mínimo existencial. 6. No caso, o aumento da sua disponibilidade financeira, sem o manejo adequado dos instrumentos previstos no Código de Defesa do Consumidor, poderá importar em agravamento do quadro, mediante a assunção de novas dívidas e financiamentos. 7. A concessão da tutela se mostrar ineficaz e ausente o requisito do perigo da demora. III. Dispositivo 8. Recurso desprovido. Teses de julgamento: “No rito da ação de repactuação de dívida disposto pela Lei 14.181/21 deve-se observar o rito, sob pena de importar agravamento do quadro de endividamento do consumidor.” __________ Dispositivos legais: arts 54-A, 104 A, 104-B, do CDC, art. 1o, § 1o da Lei n. 10.820/2003 Jurisprudência:tema 1.085 do STJ; Acórdão 1871136, 07097958020248070000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB,8a Turma Cível, data de julgamento: 6/6/2024, publicado no DJE: 12/6/2024 (Acórdão 1947873, 0738078-16.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJe: 04/12/2024.) – grifo nosso Por certo, em se tratando de procedimento no qual a eventual repactuação compulsória somente será cabível na hipótese de insucesso da audiência de conciliação, mostra-se inviabilizado o deferimento de tutela de urgência, inaudita altera pars, com a finalidade de modificar a forma de pagamento das parcelas dos contratos de empréstimos celebrados pelas partes. Dessa forma, a pretensão recursal deduzida pelo agravante carece de probabilidade de acolhimento, circunstância que torna incabível o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Convém salientar que, em consulta ao processo de origem, é possível constatar que a audiência de conciliação foi designada para o dia 13/02/2025 às 13:30 (ID 219177703). Dessa forma, não merece censura a r. decisão exarada no primeiro grau de jurisdição, ao indeferir a tutela de urgência vindicada na inicial, porquanto não se encontram configurados os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intimem-se os agravados para que, querendo, apresentem contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 5a Vara Cível de Brasília/DF, comunicando o inteiro teor da decisão exarada. Dispensadas as informações, porquanto a consulta aos autos do processo de origem se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 9 de dezembro de 2024 às 13:44:44. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora